Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718703-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator